Tribunal: TJDFT
Processo: 0033574-09.2014.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. REGIME DE PLANTÃO. HORA NOTURNA REDUZIDA FICTAMENTE. PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO. CÁLCULO DO VALOR. VERBAS INDENIZATÓRIAS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão visa ao pagamento de adicional noturno que supostamente foi pago a menor. Recurso da ré visando à improcedência dos pedidos iniciais.
2 – Adicional noturno. O adicional noturno é direito assegurado na Constituição Federal e na Lei Complementar Distrital 840/2011 (art. 85), aplicável aos servidores do Distrito Federal. O autor se enquadra como servidor da carreira penitenciária nas condições previstas na norma de regência, pelo que é cabível o pagamento da verba. Precedentes (Acórdão n. 565273, 20100112280294ACJ, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal).
3 – Cálculo do adicional. Os cálculos realizados pela administração pública juntados ao processo (IDs.13770910, pág. 4) demonstram claramente o valor mensal da remuneração do autor, o valor da hora trabalhada (com fator divisor de 200 horas mensais), o valor correspondente aos 25% do adicional noturno e a quantidade total de horas trabalhadas em horário noturno (considerado reduzido fictamente para 52m30s). Das planilhas juntadas verifica-se, ainda, que o valor total do adicional noturno foi calculado de maneira correta pois considerou que, por plantão prestado, o autor teria direito a receber o adicional sobre 8 horas noturnas durante o período trabalhado entre 22h de um dia e 05h do dia seguinte (total de 7 horas quando analisado o horário do relógio). Dessa forma, o pagamento do adicional noturno foi realizado de maneira correta pela administração e não há diferença a ser percebida pelo autor.
4 – Divergência de valores. Verbas indenizatórias. A diferença pleiteada pelo autor na inicial se dá em virtude da apresentação de cálculos equivocados, ao considerar valores relativos a verbas indenizatórias (auxílio-creche, adicional de insalubridade, auxílio alimentação, dentre outros) que não integram a remuneração para efeitos de cálculo do adicional noturno. (Acórdão 1043965, 07146231820178070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal). Sentença que se reforma para o fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.
5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

L